Tribunal: TJMT
Processo: 1031043-31.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031043-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (APELADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (APELADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (APELADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (APELADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (APELADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (APELADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (APELADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (APELADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (APELADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (APELADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. REGIME INCONSTITUCIONAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXIGÊNCIA ORIUNDA DE SISTEMÁTICA INCONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade
para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de ICMS vinculada ao regime de estimativa simplificada pode ser convalidada como obrigação autônoma desvinculada do regime declarado inconstitucional.

III. Razões de decidir:

3. A exigência de ICMS no regime de estimativa simplificada é ilegal e inconstitucional, por ausência de previsão legal específica e por violação ao princípio da legalidade tributária.

4. A empresa executada esteve enquadrada no regime de tributação do ICMS Estimativa Simplificada durante o período que abrange o fato gerador da CDA, sendo insubsistente a cobrança de obrigações oriundas de sistemática tributária constitucionalmente viciada sem demonstração de independência substancial.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A cobrança de crédito tributário decorrente de período em que o contribuinte esteve submetido ao regime de ICMS Estimativa Simplificada é insubsistente, dada a ilegalidade do regime.
"

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, I; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
n/c

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1031043-31.2020.8.11.0041 ajuizada em face de
VIAÇÃO ELDORADO LTDA
e outros, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa n. 201938326, extinguindo a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a infração
refere-se
à Escrituração Fiscal Digital (EFD), especificamente à falta de recolhimento do ICMS declarado pelo próprio contribuinte, não se tratando de ICMS por Estimativa Simplificada.

Argumenta que constitui obrigação autônoma desvinculada do regime declarado inconstitucional.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a regularidade da cobrança e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
319084387
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1031043-31.2020.8.11.0041 ajuizada em face de
VIAÇÃO ELDORADO LTDA
e outros, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa n. 201938326, extinguindo a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, nota-se que a matéria tratada nos autos está sob o manto de tema já enfrentado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que a exigência de ICMS no regime de estimativa simplificada é ilegal e inconstitucional, por ausência de previsão legal específica e por violação ao princípio da legalidade tributária, corolário do art. 150, I, da Constituição da República.

Conforme destacado na sentença recorrida e amplamente demonstrado nos autos, é fato incontroverso que a empresa apelada esteve enquadrada no regime de tributação do ICMS Estimativa Simplificada no período compreendido entre
1º.6.2011
e
31.8.2018
, conforme documentação extraída da própria Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ-MT) (Id. 319084366), não impugnada pela parte exequente.

A CDA ora combatida tem como fato gerador o período de junho de 2018 (Id. 319083884), inserido exatamente dentro do intervalo temporal em que a contribuinte esteve submetida ao regime de estimativa.

Esse dado é absolutamente relevante, pois demonstra, de maneira cabal, que a infração cobrada decorre de período abrangido pelo regime inconstitucional, o que compromete a higidez do título executivo.

Em verdade, a alegação da parte apelante de que a infração descrita na CDA não se refere ao ICMS Estimativa não prospera.

Isso porque, ainda que o título exequendo mencione como descrição da infração
“deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA - ICMS”
, é evidente que tais lançamentos decorreram do regime de apuração vigente à época, ou seja, do regime de estimativa, ao qual estava vinculada a empresa.

A pretensão recursal, no sentido de isolar a infração 2.1.1 como obrigação autônoma relacionada à EFD, desconsidera a origem material do crédito cobrado, que decorre inarredavelmente do regime de estimativa, como reiteradamente demonstrado nos autos.

Sendo demonstrado que os débitos foram constituídos durante o período em que o contribuinte esteve submetido ao regime de estimativa, a sua cobrança é insubsistente, dada a ilegalidade do regime.

Não se desconhece que as obrigações acessórias possuem natureza autônoma em relação à obrigação tributária principal, cabendo ao contribuinte observar os deveres instrumentais da legislação fiscal. Contudo, no caso concreto, não se mostra viável convalidar a exigência de penalidade que se encontra materialmente vinculada a sistemática de cobrança tributária reconhecidamente inconstitucional.

Portanto, a ausência de comprovação inequívoca de que a infração questionada, materializada na infração
“2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais”
, desvincula-se do regime de ICMS Estimativa compromete a higidez da cobrança, uma vez que não é juridicamente aceitável a exigência de obrigações oriundas de sistemática tributária constitucionalmente viciada sem a devida demonstração de independência substancial.

Em relação à manifestação da Expresso Maringá Ltda. (Id. 319084388), fica prejudicada a análise da exceção de
pré
-executividade oposta, haja vista a manutenção da extinção do executivo fiscal ora confirmada neste momento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025